Tribunal: TJBA
Processo: 8035633-81.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035633-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ITAPICURU Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. FESTEJOS JUNINOS. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035633-81.2024.8.05.0000, em que figuram como autor, MUNICÍPIO DE ITAPICURU e réus, ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do voto do relator.